Tribunal: CARF
Processo: 15504.000474/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/07/2005
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Cabe à empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na legislação previdenciária, sob pena de sujeição à multa estipulada no art. 283, inc. II, al. j, do Decreto no 3.048/99.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA. ART. 291 DO RPS.
São três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante. Na ausência de qualquer um dos requisitos, impossível reduzir a penalidade cominada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000474/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELETRONICA MINAS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/07/2005
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a
quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
38.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Cabe à empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na legislação previdenciária, sob pena de sujeição à
multa estipulada no art. 283, inc. II, al. “j”, do Decreto no 3.048/99.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. ART. 291 DO RPS.
São três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que devem ser
cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator;
e iii) inexistência de agravante. Na ausência de qualquer um dos requisitos,
impossível reduzir a penalidade cominada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ser optante do SIMPLES e do pedido de
redução da multa ao valor estabelecido no § 3o do art. 283 do Decreto no 3.048/99 e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz
Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000474/2007-32
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000474/2007-32

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELETRÔNICA MINAS GERAIS
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL
38), no montante de R$ 11.915,21 (onze mil, novecentos e quinze reais e vinte e um centavos),
por ter apresentado livro-diário com informação deficiente e/ou omissão da informação
verdadeira (f. 16)
Por se tratar de infrator primário e por não haver incorrido em nenhuma
circunstância agravante, a multa foi aplicada em patamar mínimo – cf. f. 17.
Em sua peça impugnatória (f. 24/25) disse não ter inobservado a obrigação
acessória e, em caráter subsidiário, pleiteou a relevação da sanção por ter observado o disposto
no art. 291 do RPS. Na oportunidade, acostou contrato social, cópias dos livros Diário no 16
(conforme ressalva sinalizada nos termos de abertura e de encerramento) referente ao período
01/2006 e 12/2006 e no 15 (conforme ressalva sinalizada nos termos de abertura e de
encerramento), referente ao período de 01/2005 e 12/2005 (f. 26/47).
Em razão da juntada promovida, o julgamento foi convertido em diligência
para
verificar autenticidade dos documentos de fls. 32 a 45; cópia dos
livros Diário e respectivos termos de abertura e encerramento.
Manifestar-se acerca da correção da falta inclusive quanto a GPS
competência 04/2005, recolhida em 25/05/2005, que não consta
das cópias do diário juntadas. (f. 51)
Em resposta, esclarecido que
o livro Diário de n° 13, exercício 2005, autenticado na JUCEMG
sob o n° 00.914.612 em 25/01/2007, foi convertido no livro Diário
de n° 12 e teve sua data alterada de 31.12.2005 para 01.01.2005,
segundo ressalva do termo de abertura em anexo.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000474/2007-32

O livro diário de n° 14, exercício 2005, autenticado na JUCEMG
sob o n° 00.947.276 em 29.11.2007, foi convertido no livro Diário
n° 15, conforme ressalva do termo de abertura em anexo.
O livro Dário de n° 15, exercício 2006, autenticado na JUCEMG
sob o n° 00.947.277 em 29.11.2007, foi convertido no livro Diário
n° 16.
Portanto, face às alterações ocorridas os livros Diário da
empresa não mantiveram um número de ordem seqüencial e
nem mencionam a substituição dos números 13 e 14 pelos de
número 15 e 16, ficando a empresa com dois livros Diário para
o exercício de 2005.
As reclamatórias trabalhistas n° 00923/2005 e 00494/2005
foram contabilizadas nas competências previstas nos acordos
trabalhistas conforme cópias de documentos em anexo.
O pagamento da 2a parcela do acordo 00494/2005 foi
escriturado na conta de Indenizações Trabalhista contra
partida Caixa. A conta de Despesas Operacionais, subconta
32047- Material de Escritório, não menciona o estorno deste
valor, apenas houve a exclusão da conta e valor no Diário n°
15.
A GPS de código 2909 referente à reclamatória trabalhista n°
00923/2005, competência 07/2005, lançada na conta INSS a
recolher contrapartida Caixa, em 04/2006, documentação em
anexo.
Não identificada a contabilização da GPS de 04/2005 recolhida
em 25.05.2005.
II- Os documentos de fls. 32 a 45 juntados aos autos,
correspondem aos lançamentos contábeis escriturados nos livros
Diário de n° 15 e 16, examinados durante a diligência no
contribuinte. (f. 53; sublinhas deste voto)
Após apreciar a impugnação e as informações lançadas após ter sido o feito
baixado em diligência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/07/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS EM LIVRO DIÁRIO. CORRECÇÃO DA FALTA.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Constitui infração a legislação previdenciária, a não apresentação pela
empresa de documento ou livro relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social ou apresentá-los com informação diversa da realidade
ou com omissão de informação verdadeira.
Nas autuações lavradas por ocorrência de várias infrações, somente será
afastada ou relevada a multa lançada se ficar caracterizada “correção da
falta” para TODOS os fatos que ensejaram o auto de infração. (f. 80)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 05/11/2009, recurso voluntário
(f. 89/91), replicando as mesmas teses lançadas em sede de impugnação, acrescentando que por
ser “(...) optante pelo Simples, fato já comprovado nos autos, deve ser aplicada à espécie as
disposições do artigo 12, da Lei 9.841, de 05/10/1999 (...)” (f. 90) e requerendo subsidiariamente
a redução da multa ao valor previsto no § 3o do art. 283 do Decreto n o 3.048/99 (f. 91).
Anexou aos autos termos de abertura de livros-diários (f. 92/96).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000474/2007-32

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas e documentos apresentados em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Conforme relatado, a despeito de nada ter sido alegado acerca de tratamento
diferenciado oferecido às micro e pequena empresas na peça impugnatória, defende a aplicação
do art. 12 da Lei no 9.841/99 por essa razão apenas em grau recursal. Da mesma forma, não
houve pedido de redução da multa ao valor estabelecido no § 3o do art. 283 do Decreto no
3.048/99 em sede de impugnação. Diante da flagrante inovação, deixo de conhecer das
matérias.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Por apenas incrementarem o lastro probatório
apresentado, corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação,
defiro a juntada dos documentos acostados ao recurso voluntário.
Assim, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à apreciação do mérito.
I – DO MÉRITO: DA (IN)OCORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a autuação se deu por
[d]eixar a empresa, o servidor de órgão público da
administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou
o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n.
8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000474/2007-32

informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira, conforme previsto no art. 33,
parágrafos 2. e 3. da referida Lei, combinado com os artigos
232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
(f. 2; sublinhas deste voto)
Afirma que “(...) não houve recusa ou sonegação de livros ou documentos,
pois, ali se comprova que todas ocorrências dos exercícios fiscalizados estão contidos nos
lançamentos contábeis registrados nos Livros “Diários” apresentados à fiscalização.” (f. 89/90)
Acrescenta que “(...) os livros e documentos satisfazem as exigências legais e em nada
dificultaram a fiscalização (...)”. (f. 91)
Ainda que não tenha ocorrido recusa ou sonegação de livros solicitados,
tampouco criado embaraços ao trabalho da fiscalização, a apresentação deficiente dos livros
enseja aplicação da multa prevista na al. “j” do inc. II do art. 283 do Decreto no 3.048/99. Como
se observa da leitura do Relatório Fiscal (f.16), a recorrente foi autuada por ter apresentado livro
Diário sem contabilização dos pagamentos das reclamatória trabalhista de ROBSON ABREU
DA SILVA (no 00923-2005-010-03-00-5) e do pagamento da primeira parcela do acordo
realizado na reclamatória trabalhista promovida por MÔNICA CRISTINA LEAL (no 00494-
2005-011-03-00-2), além de ter sido erroneamente contabilizada a segunda parcela na conta
“Despesas Operacionais”, subconta 32047 - Material de Escritório. Falhou também em ter
contabilizado o recolhimento de contribuição previdenciária referente às reclamações
trabalhistas: GPS código 2909, competência 04/2005, recolhida em 25/05/2005 e GPS código
2909, competência 07/2005, recolhida em 11/04/2006. Rejeito a alegação.
II – DOS PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA RELEVAÇÃO DA SANÇÃO PERPETRADA
POR OPTANTE DO SIMPLES

Em caráter subsidiário, reitera pedido de relevaçao da multa, vez que teria
cumprido todos os requisitos estabelecidos no art. no § 1o do art. 291 do RPS (f. 91)
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.” Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
Ao seu sentir,
c]om referência os números sequenciais dos Livros “Diários”
cumpre assinalar que, por erro de digitação do número do
Livro no Termo de Abertura, fato constatado na JUCEMG,
foram feitas ressalvas nos referidos termos de abertura onde
constava o no 12 para 14; o de 14 para 15; o de no 15 para 16; a
partir do no 17 a sequência ficou correta nos termos de
abertura, conforme se comprova pelos documentos anexos.
As ressalvas estão de acordo com os procedimentos exigidos para a
correção da numeração lançada erroneamente nos Termos de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000474/2007-32

Abertura, não existindo qualquer irregularidade quanto aos
lançamentos correspondentes a cada exercício, por retratarem os
fatos contábeis ocorridos nos períodos contabilizados.
O fato de no exercício de 2005 existirem dois livros “Diários” se
explica pela fato de a Autuante ter exigido que fossem
escriturados os pagamentos das reclamatórias e das guias de
recolhimentos da Previdência Social, tendo a Autuada refeito o
“Diário” e feito o seu registro no mês do término da fiscalização,
ocorrido em novembro de 2007, como se vê no termo de abertura
do Livro 15.
Assim, as alegadas irregularidades foram corrigidas dentro do
prazo para a impugnação do débito. (f. 90, sublinhas deste voto)
Do escrutínio dos autos, constata-se não somente erros na ordem sequencial ou
a existência dois livros Diário para o exercício de 2005 – “vide” f. 53. Como já narrado,
inúmeros equívocos foram perpetrados na contabilização de avenças celebradas na Justiça do
Trabalho. O fato de algumas falhas terem sido corrigidas (f. 57/63), fato ser a multa fixa e
aplicada em percentual mínimo, não havendo que se cogitar sua minoração. Por não ter se
desincumbiu do ônus de comprovar a correção integral das falhas, rejeito o pedido de
relevação.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
ser optante do SIMPLES e do pedido de redução da multa ao valor estabelecido no § 3o do art.
283 do Decreto no 3.048/99 e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital